Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Preliminar de inviolabilidade domiciliar rejeitada. Porte ilegal de arma de fogo. Disparo de arma de fogo. Concurso material. Pleito absolutório. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, “caput”, e 15, “caput”, ambos da Lei no 10.826/2003, na qual a defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas e/ou a desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade de prova por suposta invasão domiciliar; (ii) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (iii) é o caso de desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

5. Os delitos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade.

6. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), quando a prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, sendo que os depoimentos dos policiais têm fé pública e estão corroborados pelas demais provas coligidas aos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.